Tribunal: TRF3
Processo: 5168315-22.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
614/907)

5168315-22.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5168315-22.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO ALVES BRANDAO

ADVOGADO do(a) APELADO: HORACIO RAINERI NETO - SP104510-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EPI EFICAZ. RUÍDO E ÓLEO MINERAL. TEMA 1090/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão da Turma reconheceu o exercício de atividade especial e concedeu benefício previdenciário de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) afasta o reconhecimento de tempo especial na previdência social no caso de segurado exposto a ruído e a óleo mineral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese dos autos, em que não se especifica se o óleo mineral é tratado, de rigor solução favorável ao segurado, na forma do tema 1090/STJ, compreendendo-se que se trata de óleos não tratados ou levemente tratados.

4. Em se tratando de agentes agressivos ruído e óleo mineral, a insalubridade ocorre independentemente da utilização de EPI eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de agentes agressivos ruído e óleo mineral, a insalubridade ocorre independentemente da utilização de EPI eficaz.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 2.082.072/RS, 2.080.584/PR e 2.116.343/RJ, Primeira Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 22.04.25(Tema 1090)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5168315-22.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HORACIO RAINERI NETO - SP104510-A

APELADO: RAIMUNDO ALVES BRANDAO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que ão conheceu da remessa oficial e negou provimento ao seu apelo, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria especial.

Rejeitados os embargos, o INSS interpôs recursos especial e extraordinário.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

KS

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

No caso dos autos, fora reconhecida a especialidade do labor em parte dos períodos indicados pelo autor, em função da exposição a agentes agressivos químicos, óleos e graxas e ruído em intensidade superior ao limite previsto na legislação de regência.

Em análise aos paradigmas mencionados na decisão da Vice-Presidência, verifico não ser o caso de retratação no que tange à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e afastamento da especialidade do labor, sendo que a decisão atacada, quanto ao objeto dos recursos especiais assim decidiu:

"(...) Pleiteia o requerente o reconhecimento como especial dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

- 13.01.1992 e 13.07.2016: PPP de fls. 33/37, ord. cresc., id 203946787, cargos de líder de manutenção mecânica, lubrificador e fresador, exposto a agentes químicos como óleo mineral e graxa e a agente físico ruído de 88,6dB, o que permite o enquadramento de todo o período nos itens 1.2.10, do Decreto 83080/79 e 1.0.19, do Decreto 2172/97 e apenas dos interregnos de 13.1.92 a 5.3.97 e de 18.11.03 a 13.7.16, nos itens 1.1.5 do Decreto 83080/79 e 2.0.1 do Decreto 2172/97.

Como se vê, restou demonstrada a especialidade do labor em todo o período em epígrafe.

Somados os períodos ora reconhecidos àqueles reconhecidos pelo INSS, contava o autor, DER de 05.12.2018, com 29 anos, 3 meses e 15 dias de tempo especial, suficientes à concessão da aposentadoria especial, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.”

No Tema 1090 (Recursos Especiais 2.082.072/RS, 2.080.584/PR e 2.116.343/RJ), julgado pelo STJ em 22.4.25, foi examinada a validade das informações no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para fins de reconhecimento de tempo especial na previdência social.

A Primeira Seção do STJ decidiu que a comprovação da eficácia do EPI, atestada no PPP, pode descaracterizar o tempo especial, salvo em situações excepcionais e fixou a seguinte tese, dividida em três partes:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Consta do voto da relatora no tema 1090/STJ que:

“(...) há casos em que a discussão sobre o uso do EPI eficaz é inócua, porque não teria o condão de descaracterizar o tempo especial. O próprio STF, no tema 555 da repercussão geral, afirmou que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).” (g.n.)

Na hipótese dos autos, em que não se especifica se o óleo mineral é tratado, de rigor solução favorável ao segurado, na forma do tema 1090/STJ, compreendendo-se que se trata de óleos não tratados ou levemente tratados.

Em se tratando de agentes agressivos ruído e óleo mineral, a insalubridade ocorre independentemente da utilização de EPI eficaz.

A informação de EPI ́s/EPC ́s eficazes não descaracterizam o período como especial, porque não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes cancerígenos.

Nesse contexto, hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Retornem os autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EPI EFICAZ. RUÍDO E ÓLEO MINERAL. TEMA 1090/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão da Turma reconheceu o exercício de atividade especial e concedeu benefício previdenciário de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) afasta o reconhecimento de tempo especial na previdência social no caso de segurado exposto a ruído e a óleo mineral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese dos autos, em que não se especifica se o óleo mineral é tratado, de rigor solução favorável ao segurado, na forma do tema 1090/STJ, compreendendo-se que se trata de óleos não tratados ou levemente tratados.

4. Em se tratando de agentes agressivos ruído e óleo mineral, a insalubridade ocorre independentemente da utilização de EPI eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “1. Em se tratando de agentes agressivos ruído e óleo mineral, a insalubridade ocorre independentemente da utilização de EPI eficaz.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 2.082.072/RS, 2.080.584/PR e 2.116.343/RJ, Primeira Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 22.04.25(Tema 1090)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o julgado recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão